Tribunal: TJES
Processo: 5010244-93.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010244-93.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAYKE ANDREY CORDEIRO FERREIRA e outros

COATOR: 2 vara criminal de aracruz

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010244-93.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAYKE ANDREY CORDEIRO FERREIRA, CARLOS HENRIQUE CARNEIRO DE OLIVEIRA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO DUTRA MAGALHAES - ES23356-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. PLEITO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ACESSO À MÍDIA AUDIOVISUAL DISPONIBILIZADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal Regional de Aracruz, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva e de cerceamento de defesa por falta de acesso ao conteúdo audiovisual da audiência de instrução e julgamento. Os pacientes encontram-se segregados cautelarmente desde 16/02/2025, denunciados pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, furto e corrupção de menores. A impetração busca a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se está configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo na custódia cautelar quando a instrução criminal encontra-se encerrada e o feito está em fase de alegações finais; (ii) verificar se a falta inicial de link para acesso à gravação da audiência de instrução caracteriza cerceamento de defesa apto a ensejar a concessão da ordem, mesmo após a pronta disponibilização do material pelo juízo de origem ; e (iii) avaliar se a gravidade concreta dos fatos e o modus operandi da conduta imputada justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, obstada a aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instrução criminal não é limitada a uma mera soma aritmética de prazos, submetendo-se a variáveis como o número de réus, a complexidade da causa, a natureza dos delitos e intercorrências processuais justificáveis. O excesso de prazo só se configura quando demonstrada desídia ou mora desproporcional imputável ao Poder Judiciário ou à acusação, o que não ocorre na espécie. No caso, a instrução probatória já está encerrada, encontrando-se o feito na fase de apresentação de alegações finais por memoriais, situação que atrai a incidência da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça e supera a alegação de constrangimento ilegal. O suscitado cerceamento de defesa não subsiste, pois o problema técnico relativo ao link da gravação da audiência de instrução, reportado após a constituição de novo patrono, é prontamente sanado pela autoridade judicial com a efetiva juntada e disponibilização da mídia correspondente, inexistindo ilegalidade atual. No mérito da segregação cautelar, os fundamentos da prisão preventiva permanecem hígidos para a garantia da ordem pública face à gravidade concreta das condutas e ao modus operandi adotado. Conforme a peça acusatória, os pacientes, em comunhão de ações com uma adolescente e por motivo torpe decorrente de transação de entorpecentes, agridem a vítima com pauladas na face e desferem 23 facadas atingindo regiões como crânio, rosto e coluna, ocultando posteriormente o cadáver em cova rasa coberta por folhas. Tais elementos demonstram dolo intenso e periculosidade concreta que extrapolam a gravidade abstrata do tipo penal. Consequentemente, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes, pois providências menos gravosas são ineficazes para a salvaguarda da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento

O encerramento da instrução criminal supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. A aferição de excesso de prazo para a formação da culpa não se submete a critérios puramente aritméticos, exigindo a comprovação de desídia intolerável ou paralisação injustificada imputável ao aparelho estatal ou à acusação. A indisponibilidade inicial de acesso aos registros audiovisuais da instrução não configura cerceamento de defesa quando a intercorrência é prontamente sanada pelo juízo antes do encerramento do prazo para as alegações finais. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento e cruel do crime, constitui fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva com vistas a garantir a ordem pública, restando demonstrada a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 52; STJ, AgRg no RHC n. 197.741/RJ; STJ, RHC n. 209.851/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.026.817/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010244-93.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAYKE ANDREY CORDEIRO FERREIRA, CARLOS HENRIQUE CARNEIRO DE OLIVEIRA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO DUTRA MAGALHAES - ES23356-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Kayke Andrey Cordeiro Ferreira
e
Carlos Henrique Carneiro de Oliveira
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Regional de Aracruz.

O impetrante sustenta, em síntese,
excesso de prazo
da prisão preventiva. Afirma que os pacientes foram presos em 16/02/2025, denunciados pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado, ocultação de cadáver, furto e corrupção de menores,
permanecendo segregados por período superior a um ano sem o encerramento da persecução penal.

Aduz, ainda,
cerceamento de defesa,
ao argumento de que não teria sido disponibilizado o conteúdo audiovisual da audiência de instrução e julgamento, circunstância que impediria a apresentação das alegações finais.

Requer a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta aos pacientes.

Inicialmente, cumpre destacar que a i
nstrução criminal não está limitada a uma mera soma aritmética de prazos
(STJ, AgRg no RHC n. 197.741/RJ),

pois submete-se a variáveis que influenciam uma maior ou menor duração da relação jurídica em juízo, a exemplo do número de réus, da complexidade da causa, da natureza dos crimes imputados e de intercorrências processuais justificáveis.

O excesso de prazo só se configura quando, por culpa da estrutura do Poder Judiciário ou da acusação, a formação da culpa se torne longa a ponto de configurar como indevida a constrição cautelar do réu, não fundada em juízo de certeza acerca da prática delitiva.

Como se percebe, é essencial que se impute ao Estado-juiz ou à acusação a demora desproporcional do processo, a fim de que se configure o excesso de prazo. E não é este o caso.

Consta nas informações prestadas pela autoridade coatora:

[...]
Findada a instrução probatória
, este Juízo deferiu a abertura de prazo para a apresentação de alegações finais por memoriais. Ocorre que, recentemente, os acusados constituíram novo patrono, revogando expressamente os poderes da defensora anterior, conforme petição de habilitação e instrumento procuratório anexados aos autos nos IDs 97598899 e 97598900.

Logo após ser constituída, a nova Defesa peticionou informando a ausência do link para acesso à gravação da audiência de instrução. O problema foi prontamente sanado com a juntada e disponibilização da referida mídia no ID 97997056.

Atualmente, o processo encontra-se em fase de apresentação de alegações finais por memoriais, ocasião em que este Juízo determinará a abertura de prazo para a nova Defesa”.

Do que se verifica, os pacientes respondem a ação penal de competência do júri pela suposta prática de delitos graves, envolvendo
homicídio qualificado, ocultação de cadáver, furto e corrupção de menores.

Além disso, a
instrução probatória já foi encerrada,
encontrando-se o processo na fase de apresentação de alegações finais por memoriais. Nessa hipótese, incide o entendimento consolidado na
Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual "
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
".

De toda sorte, mesmo antes do encerramento da instrução, não se verificaria desídia estatal apta a caracterizar excesso de prazo, uma vez que o processo teve
regular andamento
e a
intercorrência relacionada ao acesso da defesa à mídia da audiência foi prontamente solucionada.

Consta, ainda, que os acusados constituíram novo patrono, revogando os poderes da defensora anterior, e que a nova defesa informou a ausência de link de acesso à gravação da audiência de instrução. O problema, todavia, foi sanado com a juntada e disponibilização da mídia respectiva.

Assim, não se identifica paralisação injustificada do processo, tampouco desídia do juízo de origem. Ao contrário, as informações demonstram que a intercorrência defensiva foi enfrentada e que o feito segue para encerramento da primeira fase do procedimento do júri, com intimação da nova defesa para apresentação de memoriais.

Também
não subsiste o alegado cerceamento de defesa
. A ausência inicial do link da audiência foi expressamente corrigida, com disponibilização da mídia necessária à atuação defensiva. Portanto, inexiste ilegalidade atual a ser reparada pela via estreita do
habeas corpus
.

Quanto à prisão preventiva, a custódia foi mantida em razão da
gravidade concreta dos fatos
imputados, especialmente diante do

modus operandi
narrado na denúncia.

Segundo a acusação, os pacientes, em comunhão de ações com adolescente, teriam agredido a vítima com pauladas na face e desferido 23 facadas, atingindo crânio, rosto, coluna, escápula, costas, entre outras regiões, ocultando posteriormente o cadáver em cova rasa e cobrindo-o com folhas.

Tais circunstâncias extrapolam a gravidade abstrata dos tipos penais imputados e evidenciam periculosidade concreta, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

[...] A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 2. A gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva". [...] (STJ, RHC n. 209.851/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025)

Nesse contexto, também não se revelam adequadas ou suficientes, ao menos por ora, as
medidas cautelares diversas da prisão
, porquanto as circunstâncias concretas do caso evidenciam que providências menos gravosas não se mostram bastantes para a tutela da ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 1.026.817/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025).

Posto isto, sem maiores delongas, em consonância com parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego-lhe a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.